Tribunal: TJMT
Processo: 1016825-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016825-24.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: L. G. D. A. S. REPRESENTADO POR SALVADOR DIAS DOS SANTOS
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos de Ação de Obrigação de Fazer sob o n. 1013065-58.2020.8.11.0003 ajuizada por L. G. D. A. S. REPRESENTADO POR SALVADOR DIAS DOS SANTOS, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou que as rés CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, providencie, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a internação em regime de “HOME CARE”, acompanhado dos medicamentos FENOBARBITAL 100MG, ATROPINA 0,25MG, BACLOFENO 10MG, DIPIRONA 500MG, RANITIDINA 15MG, PEG LAX OU PEG 4000, dos cuidados de FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E MOTORA, ENFERMAGEM, NUTRICIONISTA, ALIMENTAÇÃO ENTERAL, CLÍNICO GERAL E NEUROLOGISTA e dos materiais hospitalares CADEIRA DE RODAS, PROTESE TRAQUEAL No SEIS, SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTON e MATERIAIS PARA CUIDADOS as SESSÕES DE EQUOTERAPIA, a contar da intimação da decisão liminar, tendo em vista o diagnóstico de TUMOR CEREBRAL, CID 10: C71(id. 53814967).
A agravante sustenta nas razões do recurso que não houve negativa de cobertura e a inexistência de obrigação legal ou contratual ao fornecimento do atendimento domiciliar; aponta inexistência de perigo de dano por ausência de urgência e emergência por não constar dos relatórios e prescrições médicas ser este o quadro clínico do agravado; consideram-se atendimentos de emergência aqueles que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, e de urgência aqueles resultantes de acidentes pessoais ou complicações no processo gestacional, não se enquadrando o caso do Agravado em nenhuma dessas hipóteses; para fins judiciais, deve constar do relatório médico menção expressa ao quadro clínico de urgência/emergência, sendo ainda, obrigatória a observância da definição legal do conceito termo; o agravado não está à beira da morte, não sendo o tratamento requerido o único e possível meio de sobreviver, buscando apenas sensibilizar o judiciário para obter vantagem indevida, ficando demonstrado que está ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; ademais, imperioso destacar que não houve negativa por parte da agravante, uma vez que, inicialmente, o agravado solicitou serviço home care fora da área de seu domicilio, não sendo possível a instalação do home care; a agravante jamais se recusou a fornecer o atendimento home care, insurgindo-se apenas contra os excessos, como o fornecimento de cuidador, materiais de higiene pessoal, órteses e demais insumos, que não contam com cobertura contratual, sendo de responsabilidade do usuário e de sua família; fundamenta que não há obrigação contratual a prestar assistência médica domiciliar de home care e o serviço home care não foi negado ao Agravado, mas tão somente informado que o referido tratamento deve ser realizado na residência do mesmo, contudo o Agravado solicitou o serviço ainda na cidade de Curitiba – PR; quanto aos medicamentos elenca que diante da internação hospitalar, que jamais foi negada pela Agravante, será fornecido os medicamentos ambulatoriais e tratamentos prescritos pelos médicos assistentes, contudo, os medicamentos de uso domiciliar, insumos (fraldas) e órteses não ligadas a procedimento cirúrgico (como cadeira de rodas) solicitados, não são de obrigação por parte do plano de saúde acerca do seu fornecimento, tendo em vista não fazerem parte da obrigação do plano de saúde em casos de atendimento domiciliar; a decisão liminar ao determinar o tratamento domiciliar via HOME CARE, incluindo o fornecimento de medicamentos e órteses, nega vigência ao artigo 10, inciso VI, VII e § 4° da Lei 9.656198, contrariando também o Parecer Técnico da Agência Nacional de Saúde Suplementar, sobre a cobertura - assistência domiciliar; as disposições contratuais não dão margem a qualquer dúvida com relação a sua interpretação, pois estão redigidas de forma clara e em destaque, tal como determina o art. 54, parágrafo 4o, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em nulidade da cláusula; se não há lei obrigando os planos de saúde darem cobertura da forma ilimitada pretendida pelo Agravado, não é razoável que sejam obrigados a fazê-lo em juízo, sob pena de ofensa direta e literal do princípio da legalidade de que trata Art. 5o, II da Constituição Federal, segundo o qual “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei ”, bem como ao princípio da força obrigatória do contrato pacta sunt servanda; fundamenta a irreversibilidade da medida em caso de improcedência da demanda, bem como se mantida a liminar seja condicionada a prestação de caução real ou fidejussória; por fim, requer a concessão liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, e no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão; não sendo o caso requer seja determinado ao Agravado que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado, tendo em vista que em caso de julgamento desfavorável, restará à Agravante prejuízo de difícil reparação (id. 53814950).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
A decisão agravada:
“A criança em questão, segundo a documentação juntada apresenta a prescrição médica com indicação de HOME CARE em decorrência de complicações de um tumor cerebral. Cumpre salientar que a prescrição subscrita por profissional habilitado é suficiente para demonstrar a conveniência do tratamento, vez que o especialista possui conhecimento para receitar o melhor tratamento ao paciente. A VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO encontra-se presente, uma vez que os documentos subscritos pelo médico especialista prescrevem a internação domiciliar em regime de Home Care. Com efeito, há entre o paciente e a requerido nítida relação de consumo que deve ser analisada sob os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual toda interpretação contratual deve ser feita de maneira mais favorável ao consumidor (CDC - art. 47) e as cláusulas relativas ao fornecimento de produtos ou serviços, caso abusivas ou coloquem o consumidor em desvantagem excessiva, são nulas de pleno direito (CDC - art. 51). O PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL também está evidenciado, pois o procedimento prescrito pelo médico especialista que acompanha o adolescente constitui método de suma importância para o seu bem estar e até para a sua vida, diante da atual situação vivenciada pela população de Rondonópolis diante da pandemia instalada pelo Covid 19, conforme bem salientou Dr. Eduardo Marques Lima. Por esse viés, em que pese não haver negativa por parte das requeridas, verificasse grande DEMORA na disponibilização do tratamento prescrito, diante a informação de que nãohaverá reversão no quadro de saúde do adolescente, sendo que a internação no regime de Home Care, é única alternativa para ele e, quanto mais se estende essa análise dos documentos pela auditoria, maior é a probabilidade de morte de Luiz Gabriel, que possui alto risco de adquirir infecção hospitalar e, inclusive, de contrair o coronavirus, em virtude de sua baixa imunidade, o que vem a ferir os PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA e o DIREITO À VIDA que são garantidos pela nossa CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA. Ressalte-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), reiterou em seu bojo o fortalecimento do princípio da prioridade absoluta determinados na Carta Magna, tutelando direitos de indivíduos que estão em desenvolvimento e que necessitam ser respeitados. “Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.” A preferência estabelecida em favor da criança e do adolescente tem como fundamento “sua menor resistência em relação aos adultos e suas reduzidas possibilidades numa competição para o recebimento de serviços” (Dalmo de Abreu Dallari in, Estatuto da Criança e do Adolescente comentado, 7a Edição, Editora Malheiros, São Paulo, 2005, pag.43) Ressalto que e em se tratando de direito à VIDA/SAÚDE, que é um bem de valor inestimável, a presteza da resposta é condição de sua validade, não se sujeitando, assim, a delongas de ordem burocrática ou até mesmo de ordem financeira, haja vista que o direito fundamental da criança em tela, não pode ser posto em um plano inferior a qualquer direito patrimonial defendido pelas OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. Como já dito, guiada por esse prisma, a nossa CARTA MAGNA revela que a tutela dos direitos da criança e do adolescente, especialmente no que tange ao direito à vida e à saúde, passa a ser igualmente responsabilidade do Estado e de toda a sociedade, o que permite estender às OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE, já que detém a delegação outorgada pelo Estado para garantir a saúde daqueles que possuem condições financeiras para tanto. Desse teor, o consagrado jurista, PAULO GUSTAVO GONET BRANCO ressalta que: “Proclamar o direito à vida responde uma exigência que é prévia ao ordenamento jurídico, inspirando-o e justificando-o. Trata-se de um valor supremo na ordem constitucional, que orienta, informa e dá sentido último a todos os demais direitos fundamentais. E dada a capital importância desse direito e em reconhecimento de que deve ser protegido sobretudo nos casos em que o seu titular se acha mais vulnerável, a Constituição, no art. 227, dispõe ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com a absoluta Mártires Coelho, Paulo Gustavo Gonet Branco. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 393/394.) O quadro fático revelado nos autos e, a prova preexistente, que consiste no relatório médico e a atual pandemia instalada pelo Covid 19, mostram-se suficientemente plausíveis a garantir o direito à vida e à saúde do adolescente em uma sumária apreciação do interesse por ele demonstrado, em que o perigo de dano e de sua irreversibilidade são evidentes caso não lhe seja providenciado a internação domiciliar em regime de Home Care. Corroborando o entendimento adotado nessa cognição sumária, trago à baila os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR. CONVERSÃO. POSSIBILIDADE. HOME CARE. CLÁUSULA CONTRATUAL OBSTATIVA. ABUSIVIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consagrou entendimento no sentido de não se aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, haja vista a inexistência de relação de consumo (Súmula no 608/STJ). 3. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, pois, diante da natureza do negócio firmado, há situações em que tal procedimento é necessário para a recuperação do paciente. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1331616 DF 2018/0182630-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. "HOME CARE". NEGATIVA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Havendo negativa de cobertura do plano de saúde para "home care", devidamente prescrito por médico, fica configurada abusividade. Além disso, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada" (AgInt no AREsp n. 1.450.651/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 18/9/2019). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1791534 SP 2019/0007320-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020) Posto isso, DEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e determino que as rés CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, providencie, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a internação em regime de “HOME CARE”, acompanhado dos medicamentos FENOBARBITAL 100MG, ATROPINA 0,25MG, BACLOFENO 10MG, DIPIRONA 500MG, RANITIDINA 15MG, PEG LAX OU PEG 4000, dos cuidados de FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E MOTORA, ENFERMAGEM, NUTRICIONISTA, ALIMENTAÇÃO ENTERAL, CLÍNICO GERAL E NEUROLOGISTA e dos materiais hospitalares CADEIRA DE RODAS, PROTESE TRAQUEAL No SEIS, SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTON e MATERIAIS PARA CUIDADOS as SESSÕES DE EQUOTERAPIA, a contar da intimação da decisão liminar, tendo em vista o diagnóstico de TUMOR CEREBRAL, CID 10: C71”.
Pretende a agravante a concessão do efeito suspensivo a decisão agravada ao argumento de que a internação por home care não está embasada em urgência e emergência como predetermina a legislação, bem como não houve negativa ao fornecimento do tratamento.
Argumenta que o agravado solicitou serviço home care fora da área de seu domicilio, não sendo possível a instalação do home care; a agravante jamais se recusou a fornecer o atendimento home care, insurgindo-se apenas contra os excessos, como o fornecimento de cuidador, materiais de higiene pessoal, órteses e demais insumos, que não contam com cobertura contratual, sendo de responsabilidade do usuário e de sua família; fundamenta que não há obrigação contratual a prestar assistência médica domiciliar de home care e o serviço home care não foi negado ao Agravado, mas tão somente informado que o referido tratamento deve ser realizado na residência do mesmo, contudo o Agravado solicitou o serviço ainda na cidade de Curitiba – PR.
De tais argumentos apontados pela agravante não verifico plausibilidade, tendo em vista que dos relatórios médicos (id. 53814960 e id. 53814968), existentes nos autos, todos apontam a necessidade do home care indicado ao agravado, de modo que a insurgência de não comprovada a urgência e emergência não se sustenta.
Verifica-se do relatório de id. 53814967 que o quadro do agravado é muito grave, pois portador de tumor cerebral e diante do quadro de pandemia instalado no mundo, bem como o foco de curva alta de contaminação na Comarca de Rondonópolis, não só necessária como de urgência a concessão do home care para o agravado em continuidade do tratamento.
Consigne-se que o home care não foi solicitado para Curitiba, mas sim indicação para ser procedido em seu domicilio (id. 53814963).
Nesse sentido, por se tratar do bem maior aqui discutido, a vida, não se podendo se resvalar em possível previsão contratual a minimizar o direito do agravado, até porque se há continuidade de um tratamento a que está sendo submetido, não há se falar em restrição do tratamento.
Desta feita, a necessidade da efetiva realização do tratamento via home care indicado é indubitável, de modo a preservar a vida como bem maior, exsurgindo, de conseguinte, o fumus boni iuris inverso, recomendando, por cautela, a prevalência dos motivos que levaram o Juízo Singular a deferir a antecipação da tutela, baseado na existência da prova inequívoca e na verossimilhança da alegação, bem como na demonstração do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Nesse sentido:
“A circunstância envolve necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócua a finalidade do contrato: assegurar eficiente amparo à saúde e à vida da segurada. Nesse sentido: "Nos casos de urgência urgentíssima, em que o julgador é posto ante a alternativa de prover ou perecer o direito que no momento apresenta-se apenas provável ou confortado com prova de simples verossimilhança, se o índice de plausibilidade do direito for suficientemente consistente, entre permitir irremediável destruição ou tutelá-lo como simples aparência, esta última solução torna-se perfeitamente legítima" (Agravo de Instrumento n° 97.779.4, 10a Câmara de Direito Privado, rei. Des. Rui Camilo, j . 24.11.98).
Convém ressaltar que não vejo em que medida a agravante poderá sofrer dano irreparável em decorrência da manutenção da decisão, pois, caso o autor/agravado sucumba em última instância, poderá a agravante intentar a cobrança dos valores indevidamente adiantados, mas essa expectativa, que também é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse muito mais sobranceiro da tutela imediata à saúde da recorrida.
Ressalte ainda, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e à dignidade.
“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”
“Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
III - participação da comunidade.
§1o O sistema único de saúde será financiado, nos termos do artigo 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes."
Cediço que diante da gravidade da doença que acomete o agravado, necessário o fornecimento do tratamento home care nos moldes como solicitado pelo relatório médico.
Nesse sentido, a jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – “ HOME CARE ” – NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO INTEGRAL DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM – PACIENTE COM INÚMEROS PROBLEMAS E ENFERMIDADES – NECESSIDADE DEVIDAMENTE ATESTADA POR MÉDICO HABILITADO – HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À VIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. Havendo prescrição médica de tratamento domiciliar “ home care ”, com a necessidade de auxílio de profissional técnico em enfermagem, e ficando constatado que o paciente possui idade avançada (mais de 86 anos de idade) e inúmeras enfermidades (acidente vascular isquêmico, demência, disfagia, diabetes mellitus, com uso de insulina, hipertensão arterial sistêmica), impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a tutela antecipada neste sentido, em homenagem ao princípio da dignidade de pessoa humana e ao bem jurídico mais relevante: a vida. “(...) O direito à vida e à saúde é constitucionalmente assegurado e, na ponderação de valores, tem prioridade sobre demais questões jurídicas envolvidas”. (N.U 0143286-05.2013.8.11.0000, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/04/2014, Publicado no DJE 14/04/2014)” (N.U 1012063-96.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA HOME CARE – NEGATIVA – PACIENTE COM ALZHEIMER - INDICAÇÃO MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER O MAIS ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos. As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.” (N.U 1017218-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ATENDIMENTO DOMICILIAR ( HOME CARE ) – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – AFRONTA AO REGRAMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DO CDC – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do código de defesa do consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos. Se há recomendação médica no sentido da imprescindibilidade de cuidados especiais e de pessoal qualificado para o melhor tratamento das patologias acometidas pelo autor, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1o, III, art. 5o, caput e art. 6o, caput), a tutela de urgência deve ser deferida.” (N.U 1011977-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020).
Desse modo, deve ser fornecido todo o tratamento indicado, bem como os medicamentos e o necessário para o bem-estar do agravado, não sendo plausível o oferecimento de caução como pretende a agravante.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, a agravante não comprovou a relevância de sua fundamentação, nem tampouco a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, requisitos indispensáveis para a sua pretensão.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intimem-se os agravados para apresentarem resposta no prazo legal.
Após, a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora